Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPERTINÊNCIA. ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS ASSISTIDOS E PARTICIPANTES DA FACEB - ADAP. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. SÚMULA N. 481/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 não concede dispensa da comprovação de hipossuficiência de recursos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, todavia, ao autor da ação civil pública é assegurada a isenção de custas e despesas processuais independente da concessão da gratuidade de justiça, a menos que seja comprovada má-fé na propositura da ação.
2. Não há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, do CPC, no caso de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, devendo comprovar que seus rendimentos e patrimônio são insuficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita (Súmula n. 481/STJ).
3. Conforme o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 3.1. Na hipótese, não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica autora agravante, eis que não comprovou sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para isentar a associação autora do adiantamento das custas da ação civil pública, sem prejuízo de superveniente condenação ao pagamento das custas processuais e demais despesas do processo caso comprovada sua má-fé na propositura da demanda.